Tribunal: TJMT
Processo: 1058144-90.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058144-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), LUIZ BORGES LEAL - CPF: 327.800.951-72 (RECORRIDO), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME DIFERENCIADO. DIREITO ADQUIRIDO À LUZ DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DA BASE DE CÁLCULO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCESSÃO NORMATIVA DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia julgado improcedentes os pedidos formulados por servidor aposentado por invalidez, visando ao reconhecimento do direito ao regime diferenciado de contribuição previdenciária aplicável aos portadores de doença incapacitante e à restituição dos valores descontados indevidamente sobre seus proventos de aposentadoria. O agravante foi aposentado em julho de 2014, sob a vigência da redação do art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, alterada pela Lei Complementar Estadual n.º 524/2014, e teve reconhecida pela perícia médica oficial incapacidade total para qualquer atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor aposentado por invalidez, cuja incapacidade total foi reconhecida pela perícia oficial, faz jus ao regime diferenciado de contribuição previdenciária, ainda que sua enfermidade não conste do rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988; (ii) estabelecer os critérios para restituição dos valores descontados indevidamente, observando-se as sucessivas alterações legislativas estaduais relativas à contribuição previdenciária dos aposentados portadores de doença incapacitante; e (iii) determinar os índices de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação vigente à época da aposentadoria admitia como doença incapacitante, para fins de contribuição previdenciária diferenciada, não apenas aquelas previstas no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988, mas também quaisquer patologias que impedissem totalmente o exercício de atividade laborativa, desde que reconhecidas pela perícia médica oficial.

4.

A perícia médica oficial da própria MTPREV reconhece expressamente a incapacidade total do autor para qualquer atividade laboral, preenchendo os requisitos exigidos pela legislação então vigente.

5.

A ausência de enquadramento da enfermidade no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988 não afasta o direito ao regime diferenciado quando a aposentadoria por invalidez foi concedida sob norma que contemplava outras doenças incapacitantes reconhecidas pela perícia oficial.

6.

A restituição dos descontos previdenciários indevidos deve observar a evolução legislativa aplicável em cada período, vedada a aplicação uniforme da regra atualmente vigente para todo o lapso reclamado.

7.

Até 20/08/2020, a contribuição previdenciária incidia à alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que excedesse o dobro do teto do RGPS; de 21/08/2020 a 10/08/2021, à alíquota de 14% sobre a parcela que excedesse um salário-mínimo; e, a partir de 10/08/2021, à alíquota de 14% sobre a parcela que excedesse o teto do RGPS.

8.

Na repetição de indébito tributário, a atualização monetária deve seguir a sucessão normativa estadual, incidindo IGP-DI até 30/04/2021, IPCA de 01/05/2021 a 29/02/2024 e, a partir de 01/03/2024, exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices ou juros.

9.

Os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno parcialmente provido. Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
O servidor aposentado por invalidez sob a vigência da redação do art. 2º, § 4º, da LC Estadual n.º 202/2004 faz jus ao regime diferenciado de contribuição previdenciária quando a perícia médica oficial reconhece incapacidade total para qualquer atividade laboral, ainda que a enfermidade não conste do rol do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988.
2.
A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente deve observar a evolução legislativa aplicável à base de cálculo e à alíquota vigente em cada período.
3.
Na repetição de indébito tributário estadual, a atualização monetária e os juros devem seguir a sucessão normativa local, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de sua previsão legal.
4.
Os juros moratórios em repetição de indébito tributário incidem somente após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual/MT n.º 202/2004, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Estadual/MT n.º 524/2014; Lei Federal n.º 7.713/1988, art. 6º, XIV; Emenda Constitucional n.º 103/2019; Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020; Lei Complementar Estadual/MT n.º 654/2020; Lei Complementar Estadual/MT n.º 700/2021; Lei Estadual/MT n.º 11.329/2021; Portaria SEFAZ n.º 076/2021; Lei Estadual/MT n.º 12.358/2023; Decreto Estadual/MT n.º 762/2024; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1010729-45.2024.8.11.0002, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 22/04/2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1009570-36.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01/09/2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1029666-72.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 12/05/2026; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ BORGES LEAL contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado. Em síntese, sustenta o preenchimento dos requisitos legais para incidência da regra diferenciada de contribuição previdenciária aplicável aos aposentados portadores de doença incapacitante, requerendo a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026